Tribunal: STF
Processo: ARE 1297690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 
    O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inexistência das hipóteses autorizadoras dos embargos de declaração (RISTF, art. 337). Pretendido rejulgamento da causa. Inadmissibilidade. Precedentes. Pedido de conversão do recurso em habeas corpus. Impossibilidade. Julgado emanado de Tribunal de Justiça estadual. Incompetência originária da Corte para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de tribunal de segundo grau. Precedentes. Embargos manifestamente protelatórios. Não conhecimento. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem, com a certificação do trânsito em julgado. Precedentes. 
    1. Inexiste, na espécie, hipótese autorizadora da oposição dos segundos embargos, conforme previsto no art. 337 do Regimento Interno da Corte.
    2. O julgado embargado revela-se bastante em si mesmo, visto que não incorreu em nenhuma omissão apontada, tendo o Colegiado, por unanimidade, negado provimento ao agravo regimental com fundamento na ausência de tópico fundamentado de repercussão geral.
    3. Não há que se confundir acórdão omisso com prestação jurisdicional contrária aos interesses do embargante.
    4. Não caracteriza omissão do aresto questionado deixar de analisar petição incidental protocolada na Corte às vésperas do início de seu julgamento, a qual suscita requerimento estranho ao que foi posto no recurso extraordinário.
    5. Com efeito, por não ter sido invocada oportunamente no apelo extremo, a hipótese em questão evidencia nítida inovação recursal, insuscetível de apreciação (v.g. ARE nº 1.112.868/SP-AgR-ED, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 12/9/18).
    6. Não há como acolher o pedido de conversão deste extraordinário em habeas corpus, pois o acórdão impugnado no recurso emana do Tribunal de Justiça da Paraíba e, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal não possui competência originária para processar e julgar writ manejado contra ato de tribunal de segundo grau quando a parte não tem prerrogativa de foro no STF no que tange a ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i).
    7. As circunstâncias atestam o caráter meramente protelatório do recurso, evidenciado pela nítida pretensão de se promover a rediscussão da causa, o que não se admite, na linha de precedentes.
    8. Segundo a firme jurisprudência da Corte, quando animados de intuito meramente protelatório, embargos de declaração devem ser rejeitados, com determinação de cumprimento imediato da decisão cuja eficácia esteja suspensa, independentemente de seu trânsito em julgado (v.g. Ext nº 928-ED-ED/PT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 14/9/07).
    9. Não conhecimento dos embargos de declaração.
    10. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, com a consequente certificação do trânsito em julgado”. (ARE 1.193.222-AgR-ED/PB, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2019)
    Rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente